Tribunal: TJDFT
Processo: 0727755-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727755-88.2020.8.07.0000 Agravante(s) NEIRE ALICE SILVA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neire Alice Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 68607694 do processo n. 0701822-59.2020.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência reiterado pela autora, consistente no fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) na posologia do relatório médico. Em suas razões recursais (ID 18307870), sustenta a agravante que o d. magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a nota técnica do NATJUS/TJDFT, elaborada a partir do caso clínico específico da parte autora, concluiu como não justificada a demanda do medicamento Ocrelizumabe na esclerose múltipla primariamente progressiva. Aduz que foram apresentadas notas técnicas do NATJUS Nacional, que tem como instituição responsável o Hospital Israelita Albert Ainstein, com pareceres favoráveis ao tratamento com o fármaco para pacientes com esclerose múltipla, CID: 35, em casos semelhantes ao da autora. Assinala que ficaram demonstradas na nota técnica n. 2582 de 2020 evidências sobre a eficácia e a segurança da tecnologia no tratamento de pacientes com esclerose múltipla em sua forma primariamente progressiva. Alega que a nota técnica do NATJUS/TJDFT não possui identificação do profissional subscritor, o que inviabiliza a análise de eventual conflito de interesses; não solicitou exames complementares; não realizou entrevista com a paciente e seus familiares; não analisou ou fez referência ao prontuário da paciente; e se limitou a referir a um relatório médico, motivos pelos quais não deve a nota técnica preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde que são responsáveis pela sua orientação terapêutica. Assevera que o enunciado n. 49 aprovado na II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Saúde dispõe que, “para que a prova pericial seja mais fidedigna com a situação da paciente, recomenda-se a requisição do prontuário médico”. Acerca dos requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), ressalta que a paciente apresenta quadro clínico grave, descrito no laudo médico subscrito pelo médico especialista em Neurologia do IGESDF que a assiste. Aponta que há relato da necessidade do tratamento com o medicamento requerido com extrema urgência. Obtempera que já foi atestada nos autos a incapacidade financeira da autora, beneficiária da gratuidade de justiça, de arcar com o custo do medicamento prescrito, que é registrado na ANVISA. Referindo-se ao art. 20 da LINDB e a precedentes do e. STF, menciona que a análise das consequências práticas da decisão não pode mitigar os direitos fundamentais à saúde e à vida, ressaltando que a ineficiência administrativa na gestão de recursos públicos não deve representar obstáculos na concretização de tais direitos. Destaca a urgência no início do tratamento com o medicamento em questão diante da gravidade da doença e do risco de prejuízo mental e físico à paciente. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obrigar o agravado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), na posologia do relatório médico atualizado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Neire Alice Silva contra o Distrito Federal, na qual a autora requer a condenação do ente distrital ao fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) na posologia do relatório médico. Da análise dos autos de origem, verifica-se que foi apresentado com a petição inicial relatório médico do Hospital de Base, datado de 22/11/2019 e subscrito por médico neurologista, do qual se extrai que a autora, de 58 (cinquenta e oito anos), apresenta quadro clínico, laboratorial e radiológico, compatível com o diagnóstico de esclerose múltipla (G35), na forma primariamente progressiva e, desde o início dos sintomas da doença, a paciente cursa com progressiva piora da incapacidade neurológica, porém não são observados sinais de atividade inflamatória. Foi relatado que “fez uso de diversas drogas para o controle de atividade da doença, contudo, não observou-se eficácia” (sic). Dessa forma, o médico recomendou o início do tratamento, em caráter de urgência, com a medicação Ocrelizumabe, a ser utilizada semestralmente, na dose de 600mg (ID 58599629). Observa-se ainda que, conforme ofício de ID 58599631, o fornecimento do fármaco foi negado sob a justificativa de que se trata de medicação não padronizada pela Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Na decisão de ID 58696776, o Juízo de origem consignou que o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no Tema 106, assentou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018). Na ocasião, o d. magistrado a quo, Juiz Henaldo Silva Moreira, reputou preenchidos os requisitos incapacidade financeira da autora e registro da medicação na ANVISA. No entanto, considerou que o relatório médico juntado pela requerente não discorreu de forma suficiente sobre os requisitos necessidade do medicamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da mesma doença. Assim, tendo em vista as recomendações do Conselho Nacional de Justiça aprovadas nas Jornadas de Direito da Saúde e o disposto no enunciado n. 192 aprovado no XIV Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais - FONAJEF[1], determinou-se que os autos fossem encaminhados ao NATJUS/TJDFT para emitir parecer fundamentado acerca da imprescindibilidade da medicação solicitada e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, para tratamento da mesma doença. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS foi juntado no ID 61627084, em 20/4/2020. Destacam-se as seguintes informações constantes da referida Nota Técnica do NATJUS: a) o medicamento, com princípio ativo Ocrelizumabe e nome comercial Ocrevus, é registrado na ANVISA (registro n. 101000666); não está disponível no SUS; não existe genérico ou similar; e a estimativa de custo do tratamento semestral indicado à autora, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, é de R$48.524,24 (quarenta e oito mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos); b) existem 4 (quatro) formas clássicas da Esclerose Múltipla- EM: Remitente Recorrente – RR, Secundária Progressiva – SP, Primária Progressiva– PP, Recidivante Progressiva– RP; c) “O ocrelizumabe é a única opção de tratamento modificador da doença aprovada para pacientes com EM-PP” e o medicamento é registrado na ANVISA para o tratamento de pacientes com formas EM-RR e EM-PP; d) o Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (NICE) recomendou o ocrelizumabe no tratamento de EM-PP precoce em adultos com características de imagem características da atividade inflamatória; e) o medicamento tem como benefício/efeito/resultado “retardar o agravamento da incapacidade física e cognitiva, além melhorar a qualidade de vida dos acometidos pela Esclerose Múltipla Progressiva”; f) a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, “em sua 74a reunião ordinária, nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2019, recomendou, de forma preliminar, a não incorporação no Sistema Único de Saúde do ocrelizumabe para tratamento de pacientes com esclerose múltipla primariamente progressiva”. Ao final da Nota Técnica, foi apresentada a seguinte concussão, in verbis: 3.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (EM-PP) e que vem evoluindo com piora da capacidade neurológica que, segundo o relatório médico acostado aos autos; Considerando que o Ocrelizumabe é o único medicamento com indicação em bula para o tratamento de EM-PP; Considerando que o relatório médico não especifica outros medicamentos já utilizados pela paciente a fim de se avaliar se há outros medicamentos disponíveis na SES-DF para tratamento da esclerose múltipla ainda não experimentados no paciente; Considerando que há somente um estudo randomizado que aponta eficácia modesta do medicamento, e em um público em faixa etária diversa do paciente em questão (pacientes jovens e com sinais de atividade de doença); Considerando as conclusões das pesquisas envolvendo o ocrelizumabe evidenciaram que a sobrevida e a qualidade de vida apresentaram desfechos não robustos; e Considerando o posicionamento da CONITEC de não incorporação no Sistema Único de Saúde do ocrelizumabe para tratamento de pacientes com esclerose múltipla primariamente progressiva, Este NATJUS conclui como NÃO JUSTIFICADA a demanda de OCRELIZUMABE na Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva. 3.2. Há evidências científicas? Sim, mas quantidade limitada. (ID 61627084, p. 5/6) Ao oferecer contestação, o Distrito Federal apresentou aos autos despacho técnico da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde (ID 62035223), corroborando o entendimento do NATJUS. Em manifestação de ID 64709298, o órgão ministerial atuante no Juízo de origem entendeu pelo não preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, sob o argumento de que “o relatório médico não demonstrou a imprescindibilidade do medicamento, bem como não informa quais medicamentos padronizados fornecidos pelo SUS foram utilizados para tratamento da enfermidade da autora”. Assim, manifestou-se desfavoravelmente à concessão da tutela de urgência e requereu que fosse oportunizada à autora a juntada de novo relatório de seu médico assistente. A autora apresentou novo relatório médico, datado de 4/5/2020. Entretanto, da análise do documento, verifica-se que seu conteúdo é idêntico ao relatório juntado com a exordial, não tendo abordado, desse modo, as questões apontadas na Nota Técnica do NATJUS para considerar a demanda não justificada. Diante disso, na decisão de ID 66635068, o Juízo de origem não vislumbrou a satisfação dos requisitos previstos no Tema 106/STJ, razão pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Foi facultado à autora, mais uma vez, juntar novo relatório médico. Na petição de ID 66840396, a autora reiterou o pedido de tutela de urgência, salientando a existência de Notas Técnicas do NATJUS Nacional, que tem como instituição responsável o Hospital Israelita Albert Ainstein, com pareceres favoráveis ao tratamento com o fármaco em questão para pacientes com esclerose múltipla, em casos alegadamente semelhantes ao da autora. Após manifestação do réu e do Ministério Público, sobreveio a decisão ora agravada que indeferiu “o pedido de concessão da tutela de urgência, reiterado pela parte autora, haja vista não haver nos autos elementos que indiquem alteração na situação fática da Requerente” (ID 68607694). Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante, haja vista o parecer do NATJUS/TJDFT ter concluído, após análise do caso concreto, como não justificada a demanda de Ocrelizumabe na hipótese de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva. Anote-se, por oportuno, que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) foi instituído, no âmbito deste e. TJDFT, por meio da Portaria GPR 1170/2018, “com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde” (art. 1o). Ressalta-se que, nos termos do art. 2o, o NATJUS/TJDFT é composto por médicos, enfermeiros e farmacêuticos do quadro de pessoal do Tribunal e o seu art. 3o deixa claro que não se inclui na competência do NATJUS a realização de perícia médica. Além disso, verifica-se que no relatório médico apresentado pela autora, não foram especificados os medicamentos já utilizados pela requerente, ora agravante, e não há comprovação da suposta necessidade do tratamento com o fármaco para o caso específico da autora, de modo que não se revelam preenchidos todos requisitos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS (Resp 1.657.156/RJ). No que tange ao segundo requisito, também não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao ponto, observa-se que nos pareceres juntados pela própria agravante do NATJUS Nacional há informação de que não se justifica a alegação de urgência, conforme o conceito de urgência e emergência do Conselho Federal de Medicina- CFM. É dizer, não exsurge dos autos situação que implique em risco iminente de vida ou sofrimento intenso ou ainda ocorrência imprevista de agravo do quadro apresentado pela autora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Enunciado n. 192: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde – NATS – ou similares.